Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AFASTADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 204 do Código Tributário Nacional - CTN, a Certidão de Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
2. A CDA que aparelha a execução fiscal contém todos os requisitos exigidos no art. 202 do Código Tributário Nacional - CTN: 1) nome do devedor e do corresponsável, 2) respectivos domicílios; 3) quantia devida; 4) a maneira que os juros de mora foram calculados e respetivo termo inicial; 5) origem e natureza do crédito (Imposto Sobre Serviços – ISS e Imposto Sobre Circulação de Mercadoria - ICMS); 6) leis em que o crédito é fundado; 7) a data da inscrição.
3. No caso, a recorrente não apresentou elementos necessários para afastar a presunção de certeza e liquidez contida na CDA. Além disso, considerando que a recorrente foi quem constituiu os créditos nas datas e valores originários relacionados na inicial, sabe da sua origem. Ao que parece, sabe ser devedora do crédito exequendo, mas tenta a todo custo se furtar ao pagamento. Ausente qualquer violação à ampla defesa e ao contraditório.
4. Recurso conhecido e não provido.